Tribunal: TJMT
Processo: 1039556-38.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039556-38.2025.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Competência]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL (SUSCITANTE), JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITANTE), JOAO PEDRO DA SILVA - CPF: 030.394.399-87 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROCEDENTE, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA CÍVEL. AÇÃO MANDAMENTAL DE PRORROGAÇÃO DE DÍVIDAS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA.CÉDULAS DE PRODUTO RURAL. ALONGAMENTO DE PRAZO PARA PAGAMENTO. RELAÇÃO JURÍDICA TIPICAMENTE BANCÁRIA. COMPETÊNCIA DAS VARAS ESPECIALIZADAS EM DIREITO BANCÁRIO. PROVIMENTO N° 004/2008/CM. CONFLITO PROCEDENTE.

I. Caso em exame

1. Conflito negativo de competência entre o Juízo da 3ª Vara Cível e o Juízo da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos de ação ajuizada por mutuário rural visando à prorrogação de parcelas de três Cédulas de Produto Rural contratadas junto ao Banco Bradesco S.A., com fundamento no Manual de Crédito Rural.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se a ação que versa sobre prorrogação de dívidas rurais formalizadas por cédulas de crédito rural junto a instituição financeira deve ser processada por vara cível comum ou especializada em direito bancário, à luz do Provimento n. 004/2008/CM do TJMT.

III. Razões de decidir

3. Compete às Varas Especializadas em Direito Bancário processar e julgar os feitos relativos a causas decorrentes de operações realizadas por instituições financeiras subordinadas à fiscalização do Banco Central, independentemente do polo processual que ocupem, conforme estabelece o art. 1º, I, do Provimento n° 004/2008/CM.

4. A prorrogação ou alongamento de dívidas rurais formalizadas por cédulas de crédito rural e bancário não descaracteriza a natureza bancária da relação jurídica, visto que a discussão incide sobre contratos firmados com instituição financeira.

IV. Dispositivo e tese

5. Conflito procedente para declarar competente o Juízo da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT.

Tese firmada
:
“Compete às Varas Especializadas em Direito Bancário o processamento e julgamento de ações que envolvam contratos bancários celebrados com instituições financeiras, ainda que o pedido consista em prorrogação ou alongamento de dívidas rurais.”

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 125, § 1º; CE/MT, art. 96, III, a; COJE/MT (Lei nº 4.964/85), arts. 14, § 1º, e 57; Provimento n. 004/2008/CM, art. 1º, I e § 2º.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMT, N.U 1023290-73.2025.8.11.0000, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, 2ª Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, j. 26.09.2025.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL suscitado pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT em face do Juízo da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário da mesma Comarca, para que se defina a competência para processar e julgar os autos da “Ação Mandamental de Prorrogação de Dívidas” (Processo nº 1104399-83.2025.8.11.0041), proposta por JOÃO PEDRO DA SILVA em desfavor do BANCO BRADESCO S.A., que visa ao alongamento do prazo de pagamento de três Cédulas de Produto Rural firmadas com a instituição financeira, com fundamento no Manual de Crédito Rural (cf. id. n° 327492398).

Conforme consta das informações de id. n° 327492395, o juízo suscitante expõe que, embora o feito tenha sido inicialmente distribuído à 1ª Vara Especializada em Direito Bancário, houve declínio de competência e subsequente redistribuição à 3ª Vara Cível, sob o entendimento de que se trataria de matéria de natureza civil. Contudo, após reexaminar a causa de pedir e os pedidos formulados na inicial, o juízo reconheceu que a controvérsia envolve operações financeiras típicas, firmadas com instituição sujeita à fiscalização do Banco Central, atraindo a competência da Vara Especializada em Direito Bancário.

A magistrada suscitante ressalta que o Provimento nº 004/2008/CM, do Conselho da Magistratura do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, confere às Varas Especializadas em Direito Bancário competência exclusiva para processar e julgar causas oriundas de operações realizadas por instituições financeiras, abrangendo contratos de mútuo, financiamento, alienação fiduciária, cédulas de crédito e demais títulos vinculados a operações bancárias.

Menciona, ainda, precedentes deste Tribunal em conflitos negativos de competência recentemente julgados, nos quais se firmou entendimento de que ações de revisão, prorrogação ou alongamento de dívidas rurais formalizadas por meio de cédulas de crédito rural e bancário mantêm natureza jurídica eminentemente bancária, devendo tramitar perante as Varas Especializadas em Direito Bancário.

Com base nesses fundamentos, e considerando o teor do art. 951 do Código de Processo Civil, o Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT suscita o presente conflito negativo de competência em face do Juízo da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário, a fim de que este Egrégio Tribunal de Justiça defina o órgão jurisdicional competente para o processamento e julgamento da ação de origem (cf. id. n° 327492395).

Em decisão liminar, designei o juízo suscitado da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT para resolver em caráter provisório as medidas urgentes (cf. id. n° 328793360).

O Juízo suscitado prestou informações (cf. id. n° 336593355).

A douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou pela não intervenção (cf. id. n° 339625360).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma,

A questão central consiste em definir se a ação que busca a prorrogação de dívidas rurais formalizadas por meio de cédulas de crédito rural e bancário celebradas com instituição financeira deve ser processada pelo juízo cível comum ou pelo juízo especializado em direito bancário.

Assiste razão ao Juízo suscitante.

Analisando os autos, verifico que a ação originária tem por objeto o pedido de prorrogação de parcelas vincendas em 2025 relativas a três Cédulas de Produto Rural (n° 23714612022001, 23714612023002 e 452222) contratadas junto ao Banco Bradesco S/A, com fundamento no Manual de Crédito Rural (MCR), especificamente no item 2.6.4, que permite a renegociação de parcelas de operações de crédito rural quando o produtor enfrenta dificuldades decorrentes de fatores adversos que impactam sua capacidade de pagamento.

O Provimento n° 004/2008/CM do Conselho da Magistratura do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, em seu art. 1º, I, atribui às Varas Especializadas em Direito Bancário competência exclusiva para processar e julgar os feitos relativos a causas decorrentes de operações realizadas por instituições financeiras subordinadas à fiscalização do Banco Central, independentemente do polo processual que ocupem.

O § 1º do referido dispositivo estabelece que deverão tramitar por essas varas especializadas, por exemplo, as ações oriundas de "
cédulas de crédito
" e "
demais operações bancárias
", como é o caso dos autos, que versa sobre prorrogação de dívidas rurais decorrente de contratos bancários.

Por sua vez, o § 2º do mesmo artigo exclui da competência das Varas Especializadas apenas as demandas de natureza eminentemente civil, o que não se aplica ao caso em análise, pois o pedido decorre de contratos bancários.

A jurisprudência consolidada deste Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que a prorrogação ou o alongamento de dívidas rurais constituídas por meio de cédulas de crédito rural ou bancário não afasta a natureza bancária da relação jurídica, porquanto a controvérsia decorre de contratos celebrados com instituição financeira.

A propósito:

“EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE CLÁUSULAS ABUSIVAS E PRORROGAÇÃO/ALONGAMENTO DE DÉBITOS RURAIS. CONTRATOS CELEBRADOS POR MEIO DE CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL E BANCÁRIO. RELAÇÃO JURÍDICA TIPICAMENTE BANCÁRIA. COMPETÊNCIA DAS VARAS ESPECIALIZADAS DE DIREITO BANCÁRIO. CONFLITO PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

Conflito de competência suscitado em face da decisão que declinou da competência nos autos da Ação Declaratória de Cláusulas Abusivas e de Prorrogação/Alongamento de Débitos de Natureza Rural, ajuizada contra instituição financeira, sob o argumento de tratar-se de matéria eminentemente civil. O suscitante defende que a demanda versa sobre contratos bancários, atraindo a competência da vara especializada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a ação que busca a revisão e prorrogação de dívidas rurais, formalizadas por meio de cédulas de crédito rural e bancário celebradas com instituição financeira, deve ser processada pelo juízo cível comum ou pelo juízo especializado em direito bancário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 1º, I, do Provimento n. 004/2008/CM atribui às Varas Especializadas em Direito Bancário competência exclusiva para processar e julgar causas decorrentes de operações realizadas por instituições financeiras subordinadas à fiscalização do Banco Central.

O § 2º do mesmo dispositivo exclui da competência das Varas Especializadas apenas demandas de natureza eminentemente civil, o que não se aplica ao caso, pois o pedido decorre de contratos bancários.

A prorrogação ou alongamento de dívidas rurais formalizadas por cédulas de crédito rural e bancário não descaracteriza a natureza bancária da relação jurídica, visto que a discussão incide sobre contratos firmados com instituição financeira.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso é pacífica no sentido de que ações envolvendo revisão, prorrogação ou renegociação de contratos bancários competem às Varas Especializadas em Direito Bancário, independentemente do pedido formulado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Conflito procedente.

Tese de julgamento:

Compete às Varas Especializadas em Direito Bancário o processamento e julgamento de ações que envolvam contratos bancários celebrados com instituições financeiras, ainda que o pedido consista em prorrogação ou alongamento de dívidas rurais.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 125, § 1º; CE/MT, art. 96, III, a; COJE/MT (Lei nº 4.964/85), arts. 14, §1º, e 57; Provimento n. 004/2008/CM, art. 1º, I e §2º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1010139-50.2019.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, 2ª Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, j. 18/11/2019; TJMT, N.U 1005749-37.2019.8.11.0000, Rel. Des. João Ferreira Filho, 1ª Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, j. 02/08/2019.”

(TJMT - N.U 1023290-73.2025.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 26/09/2025, Publicado no DJE 26/09/2025)

Ademais, o pedido do autor na ação originária fundamenta-se no Manual de Crédito Rural, que regula operações financeiras específicas do setor bancário, reforçando a natureza bancária da relação jurídica discutida.

Portanto, considerando que a ação originária versa sobre contratos bancários celebrados com instituição financeira, ainda que o pedido consista em prorrogação ou alongamento de dívidas rurais, a competência para processar e julgar o feito é das Varas Especializadas em Direito Bancário, conforme estabelece o Provimento n° 004/2008/CM.

Ante o exposto, julgo procedente o conflito negativo de competência para declarar competente o Juízo da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT para processar e julgar a demanda de n° 1104399-83.2025.8.11.0041.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2026